Tribunal: STF
Processo: ARE 1277508
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO - REMANEJAMENTO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADOS EM RODOVIA ESTADUAL - CUSTOS - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO MOVIDA PELO DER VISANDO COMPELIR AQUELA À RETIRADA ÀS SUAS EXPENSAS PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA”. (eDOC 3, p. 300) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 5º, II; 18; 21, XII, b; 22, IV; e 175, IV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o Estado não poderia impor obrigações sobre prestadores de serviços de energia elétrica, competindo à União legislar sobre toda a cadeia de fornecimento de energia elétrica em suas etapas de geração, transmissão e distribuição (eDOC 3, p. 382)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1°, 5°, INCISO II, 18, 22, INCISO IV, 21, INCISO XII, ALÍNEA B E 175, IV, TODOS DA CF/88.VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 287 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 11)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n. 8.987/1995), de modo que a discussão referente à obrigação de remoção e realocação de postos de transmissão de rede de energia elétrica está adstrita à análise do conceito de serviço adequado, portanto, adstrita a um conceito legal, tornando reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Ora, crível não parece que a concessionária responsável pela rodovia tenha de arcar com os custos de realocação dos postes e equipamentos de transmissão de energia, cuja responsabilidade, por óbvio, pertence à concessionária de energia elétrica, porquanto tais atos estão abrangidos pela locução "serviço adequado", norteadora dos contratos de concessão.
    Impende deixar consignado, por oportuno, inexistir hierarquia ou estipulação de privilégio entre as concessões, de modo que cada concessionária deve se responsabilizar pelos serviços conforme o âmbito de suas obrigações legais e/ou contratuais, seja utilização de rodovias ou fornecimento de energia elétrica.” (eDOC 3, p. 302) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “B”, 22, IV, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPOSIÇÃO DE POSTES. RESPONSABILIDADE PELO CUSTO DA OPERAÇÃO. LEI Nº 8.987/1995. CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279, 454 E 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação de cláusulas de contrato de concessão, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1293248 AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.4.2021)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REALOCAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADOS EM RODOVIA FEDERAL. CUSTOS DA OPERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil – CPC. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1279170 AgR-segundo, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1247771 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2020) 
    No mesmo sentido: ARE 1.322.221, Min. Edson Fachin, DJe 1.7.2021; e ARE 1.279.170, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1.9.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente